Tribunal: STF
Processo: RHC 122075
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    1. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a prisão preventiva, já que lastreada em aspectos concretos e relevantes para (a) resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado; e (b) garantir a aplicação da lei penal, ante a informação de que o paciente encontra-se há mais de dois anos fora do âmbito de controle da Justiça.



    2. Recurso ordinário improvido.